Tribunal: STF
Processo: RHC 257537
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Dosimetria. Maus antecedentes. Julgamento de mérito do RE 593.818-RG/SC. Tema 150 da repercussão geral. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ederson Ferreira Velho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 988.225/SC (evento 37).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 (evento 5).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega que o registro de antecedente do Recorrente não dever ser considerado para exasperar a pena-base, porquanto demasiadamente distante no tempo. Aponta que “No caso concreto, entre a concessão do livramento condicional (20.06.2016) e o novo fato (30.08.2023), transcorreram mais de 7 anos, período em que o paciente não praticou qualquer outro delito”, além do trânsito em julgado da condenação ocorrido em 2015. Requer o redimensionamento da pena (evento 40).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 36): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, não há impedimento de que o juiz sentenciante se valha de condenação já atingida pelo período depurador da reincidência (art. 64, inciso I, do Código Penal) para desvalorar os antecedentes do réu. 



    2. Não se olvida, todavia, que há julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Precedentes desta Corte Superior que apontam o prazo mínimo de 10 anos contados da extinção da pena até a prática de novo delito para que sejam afastados os antecedentes. 



    3. Na hipótese, não transcorreu lapso temporal superior a 10 anos entre a extinção da pena e o novo fato delituoso. Inviável, portanto, exclusão da avaliação negativa dos antecedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Tribunal local readequou a pena do recorrente, à seguinte consideração:



    “(...).



    No caso dos autos, constata-se que decorreu o prazo depurador de 5 (cinco) anos entre a data de concessão do livramento condicional - 20.06.2016 - e do crime que ora de apura, praticado em 30.8.2023, razão pela qual a agravante da reincidência não deve incidir no cálculo da pena. 



    Todavia, de acordo com os fundamentos utilizados na sentença, verifica-se que a condenação proveniente nos autos n. 0004755-31.2013.8.24.0014 pode incidir na primeira fase do cálculo dosimétrico, a título de antecedentes, sem que isso acarrete em reformatio in pejus. 



    Isso porque, o juízo a quo mencionou expressamente a existência de maus antecedentes na primeira fase, embora tenha optado em utilizar a única condenação transitada em julgado em face do acusado - de forma indevida - na etapa intermediária, de modo que os fundamentos constantes na decisão permitem utilizá-la na fase adequada, não se tratando de migração, de ofício, entre as etapas do cálculo dosimétrico, entendimento do qual esta Relatora não perfilha.



    Para melhor compreensão, repisa-se os argumentos lançados na sentença recorrida:



    Atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observadas, com preponderância sobre estas, as disposições do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observa-se que a natureza da droga apreendida em poder do réu (cocaína), de alto poder viciante e com efeitos nefastos para a saúde dos usuários, faz ensejar a necessária majoração de pena, a título de circunstâncias judiciais, no patamar tradicional de 1/6 (um sexto). No ponto, ressalta-se que "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa" (AgRg no HC 568.569/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/12/2020). 



    Anotados estes elementos, assento que a culpabilidade do réu é normal à espécie dos delitos desta natureza. Há registro de antecedentes criminais (processo 5026594-93.2023.8.24.0008/SC, evento 4, CERTANTCRIM1), mas tal circunstância será valorada por ocasião da análise da agravante da reincidência, para evitar indesejável bis in idem. Não há nos autos elementos suficientes para analisar a conduta social do acusado. Nada há, além do crime, que desabone a personalidade do réu. Os motivos da ação foram normais à espécie. As circunstâncias, conforme acima fundamentado, em razão do poder viciante da droga, devem ser sopesadas. As consequências do delito foram as esperadas pelo tipo penal. Não há que se falar em contribuição da vítima.



    Observados os vetores mencionados no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, registro a agravante de pena prevista no art. 61, I, do Código Penal (reincidência), diante da condenação passada em julgado nos autos de n. 47553120138240014 (processo 5026594- 93.2023.8.24.0008/SC, evento 4, CERTANTCRIM1 ), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d", do CP), porquanto o acusado reconheceu a prática do delito em seu interrogatório, devendo ambas serem compensadas (REsp 1.341.370).



    Pelos fundamentos expostos, e considerando que não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos usualmente adotado pela jurisprudência majoritária entre a data do livramento condicional e do cometimento do crime que ora se apura, viável a readequação da reprimenda.



    (...).



    Desta feita, o pleito em voga comporta acolhimento, afastando-se a agravante da reincidência, readequando-se, todavia, o cálculo dosimétrico, a fim de valorar o vetor antecedentes, em conformidade com os fundamentos expostos pelo juízo a quo.” (evento 5, fls. 19-20).



    Ao rejeitar a pretensão de afastamento dos maus antecedentes na exasperação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.  Conforme destacado, 



    Acerca da avaliação negativa dos antecedentes do réu, verifica-se que o acórdão impugnado considerou a existência de maus antecedentes em razão de condenação em período superior ao prazo legal depurador. 



    Não se desconhece que o STF, no julgamento do Tema n. 150, estabeleceu como conclusão a possibilidade de se considerar as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes. 



    No âmbito do STJ sedimentou-se entendimento segundo o qual, ante a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, as condenações extintas há mais de 10 anos da prática do novo crime são inidôneas para justificar a valoração negativa dos maus antecedentes. 



    No mesmo sentido, citam-se precedentes recentes de ambas as Turmas da Terceira Seção:



    (...).



    No caso em análise, embora não haja informação sobre a data de término do período de prova do livramento condicional, verifica-se que não se passaram mais de 10 anos entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e a prática do novo crime, considerando que esse prazo não foi excedido entre a concessão do benefício, em 20 de junho de 2016 (fls. 64/66), e a ocorrência do novo delito, em 30 de agosto de 2023. Inexistindo, portanto, reparo a ser feito na dosimetria da pena, sendo o fundamento da exasperação o próprio registro condenatório criminal pretérito.” (evento 37).



    O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse contexto, destaco o julgamento desta Suprema Corte que, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e, em sede de decisão em embargos de declaração, fixou a seguinte tese: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal” (RE 593.818-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,DJe 05.05.2023). 



    Na mesma toada, destaco o parecer ministerial “O Tribunal de origem decidiu, de forma adequada, afastar a agravante da reincidência e valorar negativamente a existente sentença penal condenatória — já transitada em julgado após o período depurador do livramento condicional não revogado — na primeira fase da dosimetria da pena. O objetivo foi atribuir maior peso aos antecedentes do réu, e a fundamentação utilizada demonstra coerência e correção. No caso concreto, o prazo depurador de 5 (cinco) anos entre a data de concessão do livramento condicional (20/6/2016) e a prática do novo crime (30/8/2023) não permitia a aplicação da agravante da reincidência, que foi equivocadamente utilizada pelo magistrado de primeira instância. No entanto, com base na fundamentação da sentença e sem que isso resultasse em reformatio in pejus para o réu, a condenação transitada em julgado foi valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal. E, ainda assim, a pena foi reduzida para 5 anos e 6 meses de reclusão, como se observa dos seguintes excertos do acórdão proferido pela Corte de origem: (...). A decisão foi devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à utilização da referida sentença condenatória como maus antecedentes. Ademais, o entendimento alcançado encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte consolidada no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE nº 593.818-RG/SC, Tema 150, cuja tese restou assim fixada: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’.”



    Nessas condições, inexistente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente